Tribunal: CARF
Processo: 10675.005027/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.005027/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.731 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ALOISIO ANTONIO ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa da despesa médica que o contribuinte comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se, o presente processo, de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário
de 2002, exercício de 2003, no valor de R$ 6.434,96, já acrescido de multa de ofício e jutos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.005027/2007-94
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.731 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005027/2007-94

mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.323,12, e dedução
indevida de incentivo, no valor de R$ 100,00, conforme se depreende do auto de infração
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.633,18
(fls. 102/110).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-28.327, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 118/122):
O auto de infração de fls. 24/28 exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 6.434,96. O lançamento originou-se
da revisão da DIRPF/2003 - retificadora (fls. 33/35), quando foram apuradas as
seguintes infrações, descritas à fl. 25:
“Despesas Médicas
Dedução indevida a título de despesas médicas.
Pagamentos efetuados à Caixa de Pecúlios não podem ser considerados como despesas
médicas.
O contribuinte não logrou comprovar a efetividade da realização das despesas médicas
seja mediante comprovação do pagamento (cópias de cheques, recibos de depósito,
ordem bancária, etc) ou apresentação de exames/radiografias com os profissionais
Rodrigo Ribeiro Mota e Adriano Rezende. Os documentos apresentados não são
suficientes para comprovar a realização dos serviços.
Dedução de Incentivo
...
Dedução indevida do imposto.
Doações ao Hospital do Câncer em Uberlândia não podem ser consideradas como
dedução de incentivo.
...”
O autuado, por intermédio de procurador habilitado (instrumento de fl. 12), apresentou a
impugnação de fls. 1/11, na qual aduziu, em síntese, que:
 são improcedentes as glosas das despesas médicas declaradas pelo impugnante,
com exceção dos pagamentos à Caixa de Pecúlios;
 as despesas médicas declaradas efetivamente existiram e foram devidamente
comprovadas na forma determinada na legislação, sendo apresentados à
Fiscalização os respectivos recibos, com a indicação do nome e número de
inscrição no CPF dos profissionais que realizaram os serviços;
 pela redação da norma, somente é exigido outro documento para comprovação
das despesas, como a indicação do cheque nominativo, se houver a falta do
recibo, o que não se constitui no presente caso;
 foram anexadas declarações (fls. 22/23) dos dois profissionais, nas quais
afirmaram que realizaram o tratamento em benefício do impugnante e
indicaram os tratamentos realizados;
 há que se observar o princípio da legalidade, não cabendo a realização de
procedimento fiscal distinto do que prevê a legislação, não se observando,
ainda, qualquer prova ou mero indício de que os recibos e declarações
apresentados não possuem idoneidade;
 corroboram os argumentos quanto à improcedência do lançamento diversos
Acórdãos emanados pelo Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme
citações às fls. 9/10.
Para amparo de suas alegações, o interessado fez colacionar os elementos de fls. 14/23.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.731 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005027/2007-94

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 12/03/2010 (fls. 126), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, via postal, em 12/04/2010, recurso voluntário (fls. 127/136), reportando-se e
repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido do acatamento das despesas médicas
realizadas com os profissionais Rodrigo Ribeiro Mota, no valor de R$ 5.000,00, Adriano
Rezende, no valor de R$ 3.600,00 e o pagamento à Caixa de Pecúlio, no valor de R$ 723,12,
ressaltando, por oportuno, que em relação aos dois primeiros profissionais foram anexadas
declarações afirmando e atestando a realização do tratamento em benefício ao Recorrente.
Requer ao final, o cancelamento do auto de infração.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve a
glosa das despesas pagas ao cirurgião-dentista Adriano Resende – CRO/MG 24.756 (R$
5.000,00), ao fisioterapeuta Rodrigo Ribeiro Mota – CREFITO-4 4833-FPF (R$ 3.600,00) e à
Caixa de Pecúlio (R$ 723,12), por falta de comprovação dos dispêndios realizados, buscando,
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.731 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005027/2007-94

por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do
acatamento das despesas declaradas na DAA/2003.
Inicialmente, vale registrar que na peça impugnatória não houve irresignação em
relação à Caixa de Pecúlio (R$ 723,12), tornando-se definitiva a decisão no particular,
importando na manutenção da autuação em relação ao ponto ora incontroverso, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Quanto às demais glosas subsistentes, passo ao cotejo dos documentos constantes
dos autos, em relação aos fundamentos contidos na decisão de recorrida (fls. 120/121):
Forçoso revelar, vestibularmente, que foram ausentes contraditas do interessado acerca
da glosa do pagamento à Caixa de Pecúlio (R$ 723,12), como dedução de despesas
médicas, destacando-se, inclusive, concordância dessa exclusão, e omitida qualquer
menção à glosa da dedução de incentivo sob a forma de doação ao Hospital do Câncer
em Uberlândia/MG (R$ 100,00). Tratam-se, assim, de parcelas não impugnadas, razão
pela qual não cabe proferir análise no presente julgado.
(...)
O indigitado art. 73 do RIR/1999 autoriza a Fiscalização a demandar da contribuinte
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os
efetivos pagamentos desses, sendo que a salvaguarda da administração é necessária,
devida e, como visto, amparada pela legislação.
Nenhum extrato ou documento bancário fora apresentado pelo interessado no decorrer
da revisão realizada, impossibilitando, inclusive, que pudessem ser visualizados
pretensos pagamentos realizados em espécie, no cotejo entre saques efetuados e recibos,
mas permaneceu inerte o sujeito passivo.
As declarações oferecidas pelos profissionais liberais, às fls. 22/23, não substituem o
objeto precípuo visado na revisão da declaração: a comprovação da efetividade dos
pagamentos.
Em face do que se verifica na impugnação, não houve por parte do interessado
preocupação em fazer demonstrar os pagamentos que foram glosados (R$ 8.600,00), os
quais variaram, segundo os recibos que colacionou às fls. 14/21, de R$ 180,00 a R$
700,00, o que propiciaria, se verdadeiros, a perquirição com base nos extratos bancários,
porquanto somente percebeu rendimentos de pessoas jurídicas que realizam os seus
pagamentos por esse meio (PREVI e INSS).

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal em relação às glosas subsistentes em
litígio merece prosperar, porquanto o Recorrente ainda em sede de impugnação se desincumbiu
do ônus que lhe competia.
As declarações fornecidas pelos profissionais Adriano Resende – CRO/MG
24.756 (fls. 25 e 92) e Rodrigo Ribeiro Mota – CREFITO-4 4833-FPF (fls. 25/26, 92 e 94),
aliado aos recebidos emitidos (fls. 15/24 e 60/78), além de conterem os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99) comprovam e atestam a realização dos
serviços contratados pelo Recorrente e a quitação dos tratamentos por ele realizados no decorrer
do ano-calendário de 2002, restando assim, ao meu sentir, sanado o vício apontado na decisão
recorrida no que tange a efetividade e comprovação das despesas realizadas.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório constante dos autos – diga-se de passagem, formado ainda
sede de impugnação – afasto a glosa sobre as despesas odontológicas e fisioterápicas realizadas,
no valor total de R$ 8.600,00.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.731 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.005027/2007-94

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas medicas em litígio, na base de
cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital